Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Fuga à responsabilidade penal ou civil. Provas. Dano moral: valor. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e 4 meses de suspensão do direito de dirigir veículo, pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga à responsabilidade penal ou civil.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) o valor do dano moral.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima e das testemunhas, laudo de exame de corpo de delito e laudo de perícia criminal — não deixando dúvidas de que o acidente de trânsito foi causado pelo réu, que, de forma imprudente e com inobservância ao dever de cuidado, transitou sobre faixa de canalização de trânsito e colidiu seu veículo com a bicicleta da vítima, causando lesões corporais na vítima e afastou-se do local do acidente sem lhe prestar socorro - são provas suficientes dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga à responsabilidade penal ou civil.
4. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, § 1o, 302, § 1o, III, e 305.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650278, 07093959320208070004, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.